Tribunal: STF
Processo: ARE 1414642
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. EXÉRCITO. ATO DE LICENCIAMENTO. ANULAÇÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTEMPORÂNEO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Campo Grande/MS que, extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição de fundo de direito, com fundamento no Decreto n. 20.910/32. Condenada a parte autora ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15.



    2. Consta da inicial que a Autora, então Oficial Técnico Temporário (OTT) do Exército, permaneceria no serviço ativo, segundo a legislação vigente à época, até o dia 27.02.2008, tempo máximo permitido. No entanto, a autora, desde o dia 12.12.2007, gozava de Licença Gestante de 120 dias, com término previsto para 10.04.2008 e que poderia ser prorrogada por mais 60 dias e, não obstante, foi desligada em 27.02.2008. Para garantir a matrícula Escola de Administração do Exército, aduz que foi obrigada a redigir documento de próprio punho desistindo do gozo da licença maternidade e, com isso, houve perda do vínculo com a Administração.



    3. Aduz que houve abuso de poder, pois violado direito fundamental inderrogável, a licença maternidade, e que tal medida é corriqueira no âmbito militar que visa o não pagamento de verbas indenizatórias por movimentação como forma de economia, bem como deveria ter permanecido como adido até matrícula no Curso de Formação de Oficiais sem rompimento de vínculo por dez dias.



    4. Na hipótese, a nulidade pretendida é do ato de licenciamento ocorrido em 27.02.2008, termo a quo do prazo prescricional, nos termos do Decreto n. 20.910/32.



    5. Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, mesmo sob alegação de nulidade do ato Administrativo, não há como afastar a prescrição quinquenal como no caso em comento em que a autora pretende restabelecer o vínculo entre a data do licenciamento (27.02.2008) e a matrícula na Escola de Formação do Exército (10.03.2008).



    6. A autora, em 30.04.2014, apresentou requerimento administrativo (fl. 54 – ID 122627082) perante o Chefe do 6º Centro de Telemática de Área do Exército visando a anulação do ato administrativo que culminou no desligamento do serviço ativo no dia 27.02.2008 e o restabelecimento do vínculo com a Administração Militar a partir de então até o dia 10.03.2008. A presente demanda foi interposta em 07.01.2016.



    7. O requerimento administrativo foi formulado de modo extemporâneo, vale dizer, após o prazo de cinco anos fixado no Decreto n. 20.910/32, a contar do ato de licenciamento (27.02.2008), de modo que não há que se falar em interrupção ou suspensão do prazo prescricional.



    8. Escorreita a r. sentença que concluiu ter havido a prescrição do fundo de direito, uma vez que decorrido o prazo prescricional quinquenal antes mesmo do requerimento administrativo, a fulminar a pretensão neste deduzida.



    9. Apelo não provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV; 40, § 4º; 7º, inciso XVIII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente